Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do banco central – scr. Alegação de inexistência de contratação e dano moral. Dívida não impugnada. Registro legítimo. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer débitos registrados pelo Banco do Brasil no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sustentando não ter contratado os serviços que originaram os lançamentos e não ter sido previamente notificado. Requereu a exclusão das informações, declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença reconheceu a legitimidade dos registros e afastou a ocorrência de dano moral.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro de débitos do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é legítimo diante da alegação de inexistência de contratação; (ii) definir se há responsabilidade civil do banco por eventual inscrição indevida, ensejando indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR não se confunde com cadastros restritivos como SPC ou Serasa, possuindo natureza informativa e fiscalizatória, conforme disciplinado pela Resolução CMN no 5.037/2022, sendo sua alimentação obrigatória pelas instituições financeiras.
4. Os autos evidenciam que o autor possuía cartão de crédito junto à instituição ré, sendo apresentados extratos e compromissos de pagamento não impugnados, o que confirma a existência da relação jurídica e a origem dos débitos.
5. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos apresentados pela ré, bem como a omissão do autor em comprovar que não residia no endereço de entrega do cartão, enfraquece a tese de inexistência da contratação.
6. A ausência de notificação prévia específica não configura, por si só, ato ilícito, uma vez que o envio das informações ao SCR decorre de obrigação legal e contratual expressa, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
7. Não comprovada a ilicitude do registro, tampouco demonstrado dano concreto ou abalo moral presumível, não se configura responsabilidade civil nem direito à indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o; CDC, art. 43, §2o; Resolução CMN no 5.037/2022; LC no 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049788, 0706061-27.2025.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2040977, 0706550-18.2025.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 12.09.2025.